Tribunal: TJSP
Processo: 1011647-31.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Ação que se funda na relação entre associação e associado, bem como nas regras que a tutelam – Competência pertencente à Primeira Subseção de Direito Privado – Art. 5o, item I.1, da Resolução no 623/2013 – Declinada anteriormente a competência desta Câmara no julgamento no Agravo de Instrumento no 2247573-84.2021.8.26.000, a 5a Câmara de Direito Privado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – Ação que se funda na relação entre associação e associado, bem como nas regras que a tutelam – Competência pertencente à Primeira Subseção de Direito Privado – Art. 5o, item I.1, da Resolução no 623/2013 – Declinada anteriormente a competência desta Câmara no julgamento no Agravo de Instrumento no 2247573-84.2021.8.26.000, a 5a Câmara de Direito Privado aceitou sua competência para apreciação da questão, não tendo suscitado o competente conflito – Conflito de competência suscitado – Recurso não conhecido.